Tribunal: TJDFT
Processo: 0710677-98.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS. ART. 783, CPC. PREENCHIDOS. CARACTERIZAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
1. Diante dos requisitos para execução de título extrajudicial constantes do art. 783, do CPC, sabe-se que a certeza da obrigação se faz presente com a descrição dos sujeitos, do objeto e de sua forma, o período de pagamento, além dos encargos financeiros incidentes; já a liquidez decorre da presença clara do valor devido e da origem do valor cobrado, ao passo que a exigibilidade emana do inadimplemento da obrigação na data pactuada.
2. Verificando-se na espécie que foram juntadas aos autos as atas de assembleias condominiais referentes aos valores cobrados e descrito em instrumento de cobrança sem o respectivo pagamento, estão preenchidos os requisitos de formação do título executivo extrajudicial conforme os arts. 783 e 784 do CPC.
3. Apelação conhecida e provida.